Tribunal: STF
Processo: ARE 1445278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso Defensivo – Sustação cautelar do regime semiaberto, determinando-se a regressão provisória ao regime fechado, em razão de suposta falta disciplinar de natureza grave.



    Sustenta a nulidade da decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado, diante da não observância do Procedimento Administrativo Disciplinar, conforme termos da Súmula 533 do STJ – INADMISSIBILIDADE – Decisão que indeferiu a prisão domiciliar, bem como a que manteve, que não padecem de nenhuma ilegalidade, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal – Desnecessidade de oitiva prévia judicial – Decisão em consonância com o art. 118, I, da LEP – Poder geral de cautela atribuído ao Juiz da Execução Penal, previsto no art. 66, III, 'b', da Lei nº 7.210/84 – Necessidade da medida, nos termos do art. 118, inciso I, do mesmo diploma normativo – De outro lado, não obstante o teor da Súmula 533, que: "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado", nos termos da jurisprudência consolidada pela mesma Corte Superior, não é necessária, na hipótese de regressão cautelar, a prévia instauração do PAD ou ainda a oitiva do reeducando em Juízo, exigíveis somente na regressão definitiva.



    Alegação, ainda, de nulidade da decisão que manteve o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, por falta de fundamentação idônea, bem como de ausência da consideração do quadro clínico de saúde do reeducando, que possui doença grave – NÃO CONHECIMENTO – No tocante ao pleito de prisão domiciliar, cuida-se de pedido sob os mesmos fundamentos da ordem de Habeas Corpus impetrada por defesa diversa, de nº 2242845-97.2021.8.26.0000, pelo qual teve o ora agravante denegada a ordem, em sessão de 22/11/2021, por v.u., realizada por esta Col. Câmara.



    Outrossim, também houve tentativa de reverter tal quadro, ainda no ponto, junto ao C. STJ, o que restou infrutífera, visto que foi impetrada ordem de Habeas Corpus, perante aquela Corte Superior (nº 709855-SP), sendo-lhe indeferida a liminar, em sessão de 29/04/2022.



    Agravo parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIX, e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente